Tribunal: TJSP
Processo: 1129020-91.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ção das custas processuais e de correção do valor da causa). Reforma que se impõe. Banco autor que cumpriu a determinação da emenda da inicial, renunciando ao direito de receber a correção monetária e os juros incidentes sobre o débito. Mantido o valor atribuído à causa, evidente a desnecessidade de complementação do recolhimento das custas. Recurso provido, para determinar o regular processamento do feito.
(TJSP; Apelação Cível 1129020-91.2018.8.26.0100; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2020; Data de Registro: 08/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Mútuo

Relator(a):

Ramon Mateo Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/05/2020

Data de publicação:

08/05/2020

Ementa:
Ação de cobrança. Extinção do feito, sem resolução do mérito (falta de recolhimento da complementação das custas processuais e de correção do valor da causa). Reforma que se impõe. Banco autor que cumpriu a determinação da emenda da inicial, renunciando ao direito de receber a correção monetária e os juros incidentes sobre o débito. Mantido o valor atribuído à causa, evidente a desnecessidade de

Ementa:
Ação de cobrança. Extinção do feito, sem resolução do mérito (falta de recolhimento da complementação das custas processuais e de correção do valor da causa). Reforma que se impõe. Banco autor que cumpriu a determinação da emenda da inicial, renunciando ao direito de receber a correção monetária e os juros incidentes sobre o débito. Mantido o valor atribuído à causa, evidente a desnecessidade de complementação do recolhimento das custas. Recurso provido, para determinar o regular processamento do feito.